Tribunal: TJBA
Processo: 8000019-80.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000019-80.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: IRAILDES CORDEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, DOMINIKI SILVA DE ALMEIDA

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PROGRESSÃO VERTICAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. PISO SALARIAL NACIONAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Teofilândia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teofilândia, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde desde 1999. A autora alegou ter obtido progressão vertical para o Nível II, nos termos das Leis Complementares Municipais nº 012/2009 e nº 019/2012, fazendo jus ao acréscimo de 10% sobre o vencimento base. Sustentou que, a partir de março de 2020, o Município suprimiu unilateralmente a vantagem, equiparando seu vencimento ao dos servidores de Nível I. Aduziu, ainda, pagamento a menor do piso salarial referente a fevereiro de 2023, após a Emenda Constitucional nº 120/2022. Requereu o restabelecimento do nível, pagamento das diferenças retroativas, quitação do saldo do piso de 2023 e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito às diferenças remuneratórias e ao pagamento correto do piso, afastando a pretensão indenizatória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a instituição do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde autoriza a supressão de progressão vertical prevista em lei municipal, bem como se é devido o pagamento da diferença do piso salarial referente a fevereiro de 2023.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica possui natureza estatutária, regida pelas Leis Complementares Municipais nº 012/2009 e nº 019/2012, que estruturam a carreira com previsão de progressão vertical e acréscimo de 10% entre os níveis. Demonstrado que a servidora percebia regularmente a vantagem até março de 2020, a supressão posterior sem revogação legislativa configura afronta ao princípio da legalidade.

O piso salarial nacional estabelece vencimento base mínimo, não implicando revogação automática das vantagens de carreira instituídas por lei local. A absorção de vantagens somente seria possível mediante reestruturação legal específica, com preservação da irredutibilidade de vencimentos.

A supressão do percentual de 10% caracteriza redução remuneratória indireta, vedada pelo art. 37, XV, da Constituição Federal.

Comprovado que, em fevereiro de 2023, o pagamento foi realizado com base no piso anterior, em desacordo com a Emenda Constitucional nº 120/2022 e com o salário mínimo vigente, é devida a diferença correspondente.

Incumbia ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde não autoriza a supressão de progressão funcional prevista em lei municipal, salvo mediante reestruturação legal específica que preserve a irredutibilidade de vencimentos. 2. É devido o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da supressão indevida de nível funcional e do pagamento a menor do piso constitucionalmente assegurado.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000019-80.2025.8.05.0258
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA,
e, como apelada,
IRAILDES CORDEIRO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)